Tribunal: TJES
Processo: 0002179-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002179-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA CRUZ

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002179-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA CRUZ

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

Advogado do(a) PACIENTE: FABIO NASCIMENTO DE CARVALHO - ES40560

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS E ESPOSA GRÁVIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, a necessidade de garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a vasta quantidade de entorpecentes apreendida e o complexo histórico criminal do paciente, culminando em grave risco de reiteração delitiva. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002179-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA CRUZ

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

Advogado do(a) PACIENTE: FABIO NASCIMENTO DE CARVALHO - ES40560

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA CRUZ
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 33, Lei 11.343/2006 e artigo 14, Lei 10.826/03.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação idônea e nulidade da busca pessoal.

Alega, ainda, que o paciente possui filhos menores de 12 anos e sua esposa se encontra grávida.

Extraio trecho da audiência de custódia como síntese fática:

No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado após avistar a guarnição agiu com nervosismo e dispensou 02 (duas) sacolas brancas em direção a uma plantação de café, diante da situação os militares abordaram e realizaram busca pessoal no supracitado, sendo encontrado apenas a chave de um veículo Chevrolet corsa, no interior do veículo foi localizado R$676,00 reais, inicialmente o nacional afirmou que o dinheiro era seu, entretanto, em subsequência entrou em contradição, pois afirmou que o valor era de sua genitora. Nas sacolas dispensadas, em uma havia 50 (cinquenta) munições CBC Calibre 38 e na outra aproximadamente 430 g de substância similar a
cocaína. Diante dos fatos, os policiais solicitaram apoio pois receberam informações de que na plantação de café eram escondidos entorpecentes pelos criminosos, após a varredura do local, foram encontradas 05 (cinco) munições Calibre 38, 06 (seis) pinos de substância similar a cocaína, 32 (trinta e duas) buchas de substância similar a maconha, 01 (um) papelote de substância similar a cocaína e 88 (oitenta e oito) pedras de substância similar a crack.”

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, a necessidade de garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da vasta quantidade de entorpecentes apreendida e o complexo histórico criminal do paciente, culminando em grave risco de reiteração delitiva, veja-se:

“Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, arquivado que tramitou perante à 2a Vara Criminal da Comarca de Manhumirim/MG (autos do processo no 0002095- 76.2022.8.13.0395), ocasião em que se apurou o crime previsto no art. 33, §1o e §4o, da Lei 11.343/06, com data do trânsito em julgado em 22/05/2023. Outrossim, a condenação do autuado gerou os (autos do processo de execução n° 4400128-23.2023.8.13.0395), que se encontra tramitando perante à Vara de Execução Criminal da Comarca de Coronel Fabriciano/MG - Regime atual: Aberto - ATIVO; [...]”

Ademais, sobre a suposta nulidade da busca pessoal, entendo que não pode ser analisada nesta estreita via do
habeas corpus
, diante da dilação fático-probatória que enseja.

Entretanto, posso mencionar que o comportamento do paciente em dispensar duas sacolas ao avistar a guarnição policial, desencadeou na equipe de policiais militares fundadas suspeitas de que com ele realmente estaria algo ilícito, o que autorizou, motivadamente, o procedimento de busca pessoal, em estrita observância do que preconiza o artigo 244 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Outrossim, no que tange o fato do denunciado ser pai de menores de doze anos e ter esposa grávida, não restou demonstrado nos autos que este seja o único responsável pelo cuidado das crianças e por dar assistência a mãe destes, portanto, não vislumbrei nenhuma das hipóteses de cabimento do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada.
(STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em acolhimento das teses suscitadas.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.